Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência territorial. Foro de eleição. Declinação de ofício. Impossibilidade. Conflito julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial para o processamento da execução de nota promissória é relativa ou absoluta; e (ii) estabelecer se o foro eleito no título deve prevalecer como critério de fixação da competência territorial.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial para a execução de título extrajudicial, nos termos do Código de Processo Civil, é relativa, conforme disposto nos arts. 53, III, “d”, e 781, CPC.
4. O foro de eleição constante no título executivo extrajudicial tem eficácia quando pactuado de forma livre e respeitando os critérios legais, desde que não configurada abusividade ou prejuízo à defesa.
5. A aplicação do art. 63, §3o, do CPC, permite a mitigação do foro de eleição apenas nos casos de abuso de direito, o que não se configura na hipótese dos autos, dado que o foro eleito corresponde ao local de cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 781, V, CPC.
6. A Súmula 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, salvo na hipótese de cláusula abusiva, o que não se verifica no caso concreto.
7. Não há prejuízo processual às partes pela eleição do foro de Brasília, local do pagamento da obrigação, conforme o princípio da autonomia da vontade e o regramento específico aplicável aos títulos de crédito.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: “1. A competência territorial para execução de título extrajudicial é relativa e não pode ser declarada de ofício, salvo comprovação de abusividade na cláusula de eleição de foro. 2. O foro eleito no título de crédito prevalece, desde que livremente pactuado e em conformidade com os critérios legais de competência territorial. 3. O local do pagamento da obrigação, quando previsto no título executivo, constitui critério de fixação da competência territorial para a execução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “d”; 63, §3o; 64; 65; 781, I e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1736584, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/08/2023; Acórdão 1346258, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 07/06/2021; e Acórdão 1434383, Rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 27/06/2022.